Tribunal: TJDFT
Processo: 0724794-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Deve ser suprida a omissão consubstanciada na ausência de manifestação em relação à possibilidade de inversão dos ônus da sucumbência. Sem majoração de honorários, em homenagem ao tema repetitivo no 1059 decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Embargos conhecidos e parcialmente providos.